Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746856-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDNA MARTINS MACIEL REU: AMELIA DOS SANTOS MACEDO, MARCUS TEODORO MACEDO D E S P A C H O Intime-se a autora para que se manifeste sobre a não localização dos réus no endereço indicado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de janeiro de 2021 15:20:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator